Tribunal: TCU
Processo: 010.159/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas de Barbara Rhaysa Carvalho de Souza (CPF XXX.727.574-XX), Dayse Christina Marques Ferreira (CPF XXX.292.152-XX), Elainy Leite Soares Gonçalves (CPF XXX.129.524-XX), Elinoel Simiao de Macedo (CPF XXX.143.932-XX), Evaldo de Carvalho Soza (CPF XXX.554.253-XX), Gilmar Horta Thome (CPF XXX.656.532-XX), Gilson Pessoa Brasil (CPF XXX.604.102-XX), Nadia Maria Santos Cunha (CPF XXX.626.733-XX), Rogério Leite Santana (CPF XXX.779.883-XX), Rosiclei Alencar Dobrovsak (CPF XXX.445.702-XX) e Tiago Segabinazzi (CPF XXX.925.680-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 10), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 12). 1. Processo TC- Processo 010.159/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Barbara Rhaysa Carvalho de Souza (XXX.727.574-XX); Dayse Christina Marques Ferreira (XXX.292.152-XX); Elainy Leite Soares Goncalves (XXX.129.524-XX); Elinoel Simiao de Macedo (XXX.143.932-XX); Evaldo de Carvalho Souza (XXX.554.253-XX); Gilmar Horta Thome (XXX.656.532-XX); Gilson Pessoa Brasil (XXX.604.102-XX); Nadia Maria Santos Cunha (XXX.626.733-XX); Rogério Leite Santana (XXX.779.883-XX); Rosiclei Alencar Dobrovsak (XXX.445.702-XX); Tiago Segabinazzi (XXX.925.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.